Tribunal: TJMT
Processo: 1017516-67.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017516-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), DAVID UILSON QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 013.106.781-89 (AGRAVADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA BAIXA DA NEGATIVAÇÃO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – REQUISITOS PRESENTES – APLICAÇÃO DE
ASTREINTS
– POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que os elementos que evidenciam
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão devidamente acentuados, é de ser mantida decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para a baixa da inscrição do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017516-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: DAVID UILSON QUEIROZ DE SOUZA

Proc. referência
: Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais n.1026532-19.2022.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. de decisão que
deferiu a tutela de urgência
na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por David Uilson Queiroz de Souza, para determinar ao requerido agravante que proceda a baixa da inscrição no SPC/Serasa referente ao contrato n. 3614335239, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa.

O agravante sustenta, em síntese, que a inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito é exercício regular do direito do credor, que a decisão recorrida caracteriza enriquecimento sem causa e afronta princípios constitucionais.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e afastar a aplicação da multa.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 141839164).

A contraminuta foi apresentada no Id. 142163191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem, para determinar ao requerido agravante que proceda a baixa da inscrição do nome do autor agravado nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa.

A lide advém do fato de que o nome do autor agravado foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito na data de 11/07/2022, em razão da parcela n. 12, com vencimento no dia 18/06/2022, do Contrato de Financiamento n. 3614335239 para aquisição de veículo, no valor total de R$ 58.169,55, em que ficou estabelecido o pagamento em 48 parcelas.

Narra a inicial que a referida parcela 12/48, objeto da inserção do nome do autor nos órgãos de proteção crédito está devidamente quitada desde o dia 20/06/2022, já que o dia 18/06/2022 caiu em um sábado.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência na origem, por entender que restaram demonstrados os requisitos a ensejar a medida pleiteada.

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, do contexto fático-probatório, tem–se que a princípio, restaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, como consignado pela decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“[...]
os fatos narrados na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do direito, isso porque o autor trouxe aos autos o Registro do Serasa (Id. 90005248, pág. 2 e 3) que comprova a negativação do nome do autor, o Boleto da parcela 12/48 (Id. 90005248, pág. 4) que evidencia o seu vencimento no dia 18/06/2022, bem como o comprovante de pagamento do mesmo (Id. 90005248, pág. 5)
.

Desse modo,
restou evidenciado a probabilidade do direito, tendo em vista que há comprovação de que a parcela foi devidamente quitada
.

A par disso, se procedentes as alegações do reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrente da inscrição indevida em seu nome. O que configura
o perigo de dano
. Além disso, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à empresa requerida”.

Nesse passo, não se verifica desacerto da decisão combatida, máxime considerado que o autor agravado comprova o pagamento da parcela objeto da negativação (Id.
90005248 – pág. 5 – autos de origem)
.

Dessa forma, há na origem documentos comprobatórios a convencer da probabilidade do direito invocado, ou mesmo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nota-se que a decisão impugnada ainda não cominou a multa diária, porquanto não há falar em afastar a sua aplicação ou reduzir o valor.

Além do mais, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Nesse sentido, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo
, conforme p
recedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso
,

mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022